Tribunal: STF
Processo: RE 391033
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA. NORMA
SUPERVENIENTE MAIS BENIGNA. RETROATIVIDADE. PRECEDENTE.
1.      Lei n.
8.212/91, artigo 35. Multa previdenciária. Superveniência da Lei n.
9.528/97, que prevê aplicação de penalidade menos gravosa às
infrações cujo fato gerador tenham ocorrido posteriormente a 1º de
abril de 1997. Inconstitucionalidade da restrição, declarada pelo
Pleno do Supremo Tribunal Federal no RE n.  407.190, Relator o
Ministro Marco Aurélio, DJ de 15.12.2004.
        Agravo regimental não
provido.